Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO interno no agravo de instrumento. INTERESSE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da decisão recorrida nos pontos pretendidos. Caso não verificado na questão em análise.
2. AGRAVO INTERNO não CONHECIDO.